Tribunal: TJMT
Processo: 1007404-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe 1007404-73.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTES:
DR. RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA
PACIENTE:
LUAN ADRIANO DE OLIVEIRA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Rafael Carlos Souza de Arruda, OAB/MT 23.276-O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Luan Adriano de Oliveira, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0014881-72.2020.811.0042, tirado da operação Mahyas, mantém a prisão preventiva do paciente, acusado que é de integrar organização criminosa destinada a praticar delitos de roubo e furto de semoventes em propriedades rurais localizadas nas cercanias da capital mato-grossense, ao ver do impetrante, indevida e injustificadamente.
De acordo com a inicial, apesar de admitir que o paciente realmente possui condenação anterior em regime aberto, por furto qualificado, tentado, ocorrido em 2015, “[...] o requerente não foi preso em flagrante, e também não foi preso em qualquer outro momento por razão do fato apurado no Inquérito Policial no 458/2019/DERF CUIABÁ que deu início a esta persecução criminal” [inicial, id. 85557482, p. 3].
Sustenta, ainda, que a decisão objurgada não demonstrou a imprescindibilidade da segregação cautelar, deixando de pormenorizar o que consistiria concretamente o risco processual que justificaria o decreto preventivo, assentando, ainda, que outros coacusados da mesma imputação, no caso, “[...] Arnaldo Ribeiro de Almeida Filho teve sua liberdade concedida no Habeas Corpus impetrado no STJ sob o no 634145 – MT, (decisão encontra-se anexada ao Habeas Corpus). Ademais, Gabriel Rodrigues Bianchini teve sua liberdade concedida no Habeas Corpus no 645470 - MT (2021/0044201-4)” [inicial, p. 4], e desse modo, entende fazer jus à extensão do mesmo benefício conferido aos referidos coacusados, máxime porque reúne predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita.
Apetece demonstrar, ainda, excesso de prazo da custódia cautelar, afirmando que o paciente se encontra preso preventivamente desde 20/8/2020, portanto, há mais de 257 dias, e a ação penal ainda se encontra aguardando a análise das respostas à acusação, ferindo de morte os princípios da homogeneidade, razoabilidade e proporcionalidade em matéria processual penal [art. 5o, LXXVIII, da CF], e Tratados Internacionais.
Prossegue salientando que o país passa pela pandemia do novo coronavirus, e nesse contexto, entende que a restituição do ius libertatis se engrandece ainda mais, dada à superlotação da unidade prisional, com alto risco de contaminação do paciente, nos termos da Recomendação n. 62/CNJ.
Postula, ao final, a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de permitir que o paciente responda à acusação em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se definitivamente a ordem no mérito da presente ação mandamental.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 85557483 a 85557492.
A distribuição foi formalizada na modalidade sorteio [id. 85557494] à relatoria do Des. Marcos Machado.
Contudo, o termo de pesquisa no id. 85594960, apontou a preeexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado, sendo portanto, o feito redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 85594968 esclarece que o processo e julgamento do writ independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Infere-se que esta é a segunda impetração aviada em prol do paciente Luan Adriano de Oliveira, tendo sido discutida a prisão cautelar também nos autos de HC PJe 1023159-74.2020.8.11.0000, julgada no dia 27/01/2021, pela c. 2a Câmara Criminal, sob a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO MAHYAS – PRÁTICA DE CRIMES DE FURTO, ROUBO, RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PELA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO – AVENTADA A FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA, SEM A DEVIDA APRESENTAÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA – PACIENTE QUE APRESENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO – CONTEXTO QUE ATRAI O ENUNCIADO No 06 DA TCCR DESTE TRIBUNAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – REALÇADO OS PREDICADOS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 43 DA TCCR DO TJ/MT – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se calcada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública, aplicação da lei penal e por conveniência da ação penal, sobretudo pela gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração das atividades criminosas praticadas pela suposta organização.
2. Consoante dispõe o Enunciado Orientativo no 06 desta Corte de Justiça ‘o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.
3. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal, consoante estabelece o Enunciado Orientativo no 43 da TCCR desta Corte de Justiça.
4. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP) quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar” [HC PJe 1023159-74.2020.8.11.0000, 2a CCr, Rel. Dra. Glenda Moreira Borges [convocada em vaga aberta], j. 27/01/2021]
Note que, na ocasião, além da higidez processual da prisão preventiva decretada contra o ora paciente, discutiu-se, a exemplo do que ocorre no vertente caso, o longo tempo de tramitação da persecução penal, questionada também nos autos de HHCC 643358/MT e 647345/MT, todos estes ajuizados perante o c. STJ pelo mesmo impetrante e em favor do mesmo paciente, ambos extintos liminarmente pelo relator, o primeiro [HC 643358/MT], dada à presença de elementos concretos para justificar a custódia cautelar afirmada no referido HC PJe 1023159-74.2020.8.11.0000, acima referido, e o segundo [HC 647345/MT], por não se vislumbrar relação de isonomia processual com as decisões concessivas de liberdade provisória aos coacusados Reinaldo Molina de Morais [sendo equivocado falar em extensão de liberdade provisória concedida a “Arnaldo Ribeiro de Almeida Filho”, que é advogado de Reinaldo, e não coacusado] e Gabriel Rodrigues Bianchini.
Assim, as matérias que traduzem ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como possível ofensa ao princípio da homogeneidade e de ausência de isonomia processual com a decisão do c. STJ, que concedera liberdade provisória aos coacusados Reinaldo Molina de Morais e Gabriel Rodrigues Bianchini, trazidos como fundamentos do presente writ, não deverão ser reavaliadas novamente, por configurar reiteração de pedido já decidido por esta Corte de Justiça e pelo c. STJ.
Deverá o writ, portanto, restringir-se à análise do pedido de liberdade provisória por excesso de prazo na persecução penal.
No caso, a impetração ressente de maiores esclarecimentos a respeito da provocação do juízo de origem sobre esses temas, sendo que o espelho de tramitação no id. 85557490 traz informações apenas superficiais sobre o andamento da ação penal, não sendo possível antever, desde logo, que tenha havido qualquer ato de indolência judicial que transmude o cenário fático-processual já analisado desde o HC PJe 1023159-74.2020.8.11.0000, dependendo, pois, de maiores esclarecimentos a serem trazidos quando da prestação de informações.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída que deixe entremostrar a ausência de gravidade concreta da imputação, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator